Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Órgão:2a Câmara Cível NÚMERODO PROCESSO: 0702044-71.2026.8.07.0000 CLASSEJUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO ELOIN DE SOBRADINHO DF REU: LENON DIAS DOS SANTOS, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB RELATORA: Desembargadora DIVALUCY DEFARIA PEREIRA DESPACHO O art. 5o, LXXIV, da CF estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Em relação às pessoas jurídicas, a norma permite o deferimento desde que demonstrada, de forma clara e objetiva, a insuficiência financeira justificadora do benefício. Corrobora esse entendimento o enunciado da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, tendo em vista o requerimento pela benesse formulado nesta ação rescisória e considerando os termos retro consignados, DETERMINO seja a parte autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar fazer jus ao benefício postulado, apresentando documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como últimas declarações de ajuste de IRPJ, demonstrativos de resultado econômico ou balancetes dos últimos exercícios financeiros, extratos bancários de contas usualmente utilizadas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Assim determino porque os documentos juntados pela parte autora a fim de comprovar a sua hipossuficiência datam de 2024 e do início de 2025 e não permitem aferir se a condição financeira por ela alegada subsiste (Ids 80360596 – 80360599 e 80361263 - 80361265). Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2026 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora